Tribunal: TJDFT
Processo: 0736924-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736924-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: EUSEBIO GRZYBOWSKI, JOAO ANTONIO FERREIRA, MARIA CANDIDA FERREIRA, LUIZ SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO NÃO ANALISADO NO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA RURAL. RÉUS SOLIDÁRIOS. POLO PASSIVO. FACULDADE DO CREDOR DE DEMANDAR. PROCEDIMENTO DIRECIONADO SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. I – A questão relativa à suspensão da liquidação provisória de sentença não foi analisada pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância de violação ao duplo grau de jurisdição. II - A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil no título executivo judicial oriundo da ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na Justiça Federal, faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC. III – A parte exequente postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, assim, ausente no polo passivo ente público a atrair a competência da Justiça Federal, art. 109, inc. I, da CF, é da Justiça do Distrito Federal a competência para processá-la e decidi-la. Reformulado o entendimento da Relatora. IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 845, inciso VI do CPC, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa dos recorridos; b) artigos 130, inciso III, e 131, ambos do mesmo diploma legal, sustentando ser imprescindível o chamamento da União e do Bacen para comporem o litisconsórcio passivo necessário da presente demanda, pois a dívida foi cedida à primeira na sua integralidade aos credores, sendo necessário que todos os condenados na ação civil pública de origem sejam chamados para comporem o feito; c) artigos 516, inciso II, do Código Adjetivo Civil, e 109, inciso I, da Constituição Federal, defendendo a competência da Justiça Federal para apreciar o feito, tendo em vista ser o juízo prolator da sentença coletiva que ora se executa individualmente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TRF 3a Região. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 845, inciso VI do CPC, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. Igualmente não deve subir o apelo especial fundado na alegada contrariedade aos artigos 130, inciso III, 131, e 516, inciso II, todos do CPC, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) Na espécie, os agravantes-exequentes propuseram a liquidação provisória unicamente contra o Banco do Brasil S/A. O art. 109, inc. I, da CF disciplina que compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que há interesse jurídico da União, quando da participação no processo de entes federais. Como a liquidação individual de sentença coletiva foi proposta apenas contra o Banco do Brasil S/A, não há no polo passivo ente público a justificar a aplicação do art. 109, inc. I, da CF. (...) Assim, requerida a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil, a Justiça do Distrito Federal é competente para processá-la e decidi-la (...)” (ID 20101495 - Pág. 2). Acolher as teses recursais demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 109 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030